Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE METELO FILHO - CPF: 026.577.431-45 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – INDISPENSABILIDADE – COMPROVAÇÃO, MEDIANTE CARTA REGISTRADA, COM AVISO DE “NUMERAÇÃO IRREGULAR” – PARTE QUE COMPROVOU QUE A REGULARIDADE DO SEU ENDEREÇO – CORREIOS QUE NÃO DETÉM FÉ PÚBLICA – PROTESTO POR EDITAL IRREGULAR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados os meios de localização do devedor (STJ, AgInt no AREsp 877.490/RS), o que não se verificou.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EVANDRO JOSÉ BETELO FILHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1040339-92.2023.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que indeferiu o pedido de revogação da tutela concedida formulado pelo agravante.

Explica que a constituição em mora nunca ocorreu de forma válida. Aduz, para tanto, que a notificação faz referência a contrato diferente do pactuado entre as partes e diferente do que consta no gravame do veículo, bem com código de
pix
para pagamento à terceiros, completamente desconhecidos.

Colaciona precedente do STJ e deste Tribunal.

Sob outro aspecto, afirma ainda que a notificação não foi enviada ao endereço contratual o devedor, em ofensa a tema repetitivo n. 1132.

Também aduz que o protesto do título por edital antes do envio da notificação extrajudicial e da tentativa de protesto por intimação pessoal, fere o tema repetitivo 921, que prevê que O tabelião, ANTES DE INTIMAR O DEVEDOR POR EDITAL, DEVE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, NO ENDEREÇO FORNECIDO POR AQUELE QUE PROCEDEU AO APONTAMENTO DO PROTESTO.

Defende razoável dúvida quanto à constituição em mora; que inclusive a apreensão do veículo foi realizada em sua residência, ou seja, “O OFICIAL DE JUSTIÇA MANOEL MARÇAL LEMES DILIGENCIOU AO ENDEREÇO DO CONTRATO E ENCONTROU O AGRAVANTE E O VEÍCULO. RESTA-SE COMPROVADO, PORTANTO, QUE O ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO EXISTE É ONDE O AGRAVANTE RESIDE.”.

Ao final requer a restituição do veículo e a manutenção deste na posse do agravante, revogando-se a liminar. No mérito, a confirmação.

Nesta Instância, foi deferida parcialmente a tutela requerida para o fim de obstar a alienação, transferência ou retirado do bem da respectiva Comarca até o julgamento do mérito, bem como, fica a cargo do credor fiduciário a escolha do depositório do bem, que assumirá o encargo de zelar pelo veículo.

Sem contrarrazões.

Foi juntada a cópia integral do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
EVANDRO JOSÉ BETELO FILHO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1040339-92.2023.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, movida por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que indeferiu o pedido de revogação da tutela concedida formulado pelo agravante.

Sabe-se ser requisito indispensável à concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69 a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado - ainda que por terceiro - encaminhada ao endereço do fiduciante indicado no contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula n.º 72 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

No caso em tela, o agravante conseguiu demonstrar, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão o devido cumprimento em seu endereço, portanto, que reside no endereço indicado no contrato e que é totalmente acessível, ao contrário do que ficou registrado pelos Correios de que “NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE”, o que inviabilizou, por consequência, o recebimento da notificação extrajudicial.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça certificou:

“... e então
na Rua Nove, quadra 20, casa 29, Bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande
, após as formalidades legais, procedemos a APREENSÃO e Citamos: EVANDRO JOSÉ METELO FILHO a respeito da ação....”. destaquei

Calha registrar que a declaração dos Correios, que inviabilizou o agravante a receber a correspondência, não possui fé-pública. E, ainda que assim não fosse, conforme dito, o agravante afastou qualquer irregularidade em seu endereço.

Logo, não se pode concluir que o agravante possuía localização incerta ou ignorada.

Com efeito, está na lei que, para a intimação do devedor por edital, devem ser esgotadas as tentativas de sua localização, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Nesse cenário, reconheço que não restou comprovada a mora do agravante, pelo que falta ao processo pressuposto para se desenvolver validamente, já que a comprovação da mora constitui um pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo exigida por lei para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no próprio Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º.

A ausência de constituição do devedor em mora, não pode ser suprida pelo comparecimento do agravante na ação, eis que esta deve ser prévia ao ajuizamento da ação.

Nesse cenário, por se tratar de matéria de ordem pública, deve o Tribunal reconhecer, de ofício, o indeferimento da inicial da própria ação de busca e apreensão, em razão do efeito translativo conferido aos recursos ordinários em geral.

Ante todo exposto
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a busca e apreensão do veículo do agravante, reconhecendo-se a ausência de constituição em mora do devedor, determinando que a agravada devolva ao agravante o veículo.

Por força do efeito translativo,
julgo extinta a ação, sem resolução do mérito,
diante da ausência de pressuposto e constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024